Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJE No 1018695-07.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS – OAB/MT 16.944/B
PACIENTE: EDINALVA DE JESUS MARTINS
Visto.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Ary Da Costa Campos, em favor de EDINALVA DE JESUS MARTINS, atualmente recolhida na Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o no 2000922-34.2019.8.11.0042, proveniente de uma condenação definitiva à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (Id. 5664047).
Ressalta que, na data de 24/04/2020 a defesa requereu a alteração da fração de regime para 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime em razão da paciente possuir dependentes menores de idade (id. 56640475) e, subsidiariamente pleiteou os benefícios da prisão domiciliar, no entanto foi indeferido pelo juízo “a quo” (id. 56640499).
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor da paciente, para que seja alterada a fração de regime para 1/8 (um oitavo) e a consequente progressão de regime para o semiaberto e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
É o relatório. Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator, passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Consta que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, em razão da paciente possuir dependentes menores de idade, além do requerimento de prisão domiciliar.
Compulsando os autos, verifico que o magistrado de piso ao proferir sua decisão o fez acertadamente, ao afirmar que apesar da paciente preencher os requisitos descritos no inciso III, do art. 117, da Lei de Execução Penal, não pode, por ele ser beneficiada, uma vez que se esbarra do “caput” do referido artigo, in verbis:
“(...) Dispõe o artigo 112, §3°, da LEP, dispõe que no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V – não ter integrado organização criminosa.
No presente caso, verifica-se que a recuperanda preenche os requisitos descritos nos incisos, contudo, esbarra no caput onde exige “mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência”. (...)
Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa, especialmente porque não há constatação que a recuperanda, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes.
Nesse viés, a prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto, desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal, dentre eles, o esculpido no inciso III: “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”. Contudo, destaca-se que, apesar de o artigo se referir, expressamente, tão somente aos apenados que cumprem pena em regime aberto, tem-se entendido ser o benefício também aplicável, em situações excepcionais, aos recuperandos em regime semiaberto ou fechado, ainda que submetidos à constrição processual acautelatória, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Nesse sentido: (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).
Conforme já exposto acima, a recuperanda não logrou comprovar que seus filhos menores sejam tão dependentes dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse (...)”. (id. 56640499) Destaquei
Não obstante os argumentos esposados pelo impetrante no sentido de que a paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo, também, que o deferimento da tutela antecipada, seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator